Tribunal: TJDFT
Processo: 0742699-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742699-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DEBORA RIBEIRO PAZ DESPACHO Intime-se a embargada para manifestar-se acerca do Ofício ID 54876332. Prazo 5 (cinco) dias. Após aguarde-se a manifestação do Ministério Público. I. Brasília, 12 de janeiro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito